Tribunal: TJPA
Processo: 0028083-20.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028083-20.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ILNA CERQUEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO LEGAL SOBRE PROVENTOS DE PENSÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que reconheceu o direito de
Ilna
Cerqueira de Souza à restituição dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre proventos de pensão recebidos retroativamente. A sentença determinou a apuração do valor em sede de liquidação e admitiu a compensação com eventuais quantias já restituídas na declaração de imposto de renda da beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é necessária a comprovação da inexistência de compensação dos valores na declaração anual de imposto de renda; (
ii
) estabelecer se é legítima a retenção de imposto de renda sobre proventos de pensão recebidos por pessoa idosa; (
iii
) determinar se a restituição dos valores indevidos pode ser condicionada a requerimento administrativo prévio ou à fase de liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento de ação judicial para reconhecimento de isenção de imposto de renda por idade avançada e repetição de indébito não exige requerimento administrativo prévio, conforme decidido pelo STF no RE 1.525.407 (Tema 1.373 de repercussão geral), em observância ao art. 5º, XXXV, da CF/1988.

A existência de descontos indevidos foi admitida pela própria Fazenda Pública, tornando desnecessária a produção de prova adicional, nos termos do art. 374, III, do CPC.

O direito à restituição do tributo recolhido indevidamente é assegurado pelo art. 165, I, do CTN, independentemente de protesto ou forma de restituição
(compensação ou pagamento), sendo inaplicável a exigência de submissão ao regime de precatórios quando o provimento judicial é meramente declaratório.

A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria ou pensão recebidos por maiores de 65 anos está prevista no art. 6º, XV, da Lei nº 7.713/88, sendo pacífica a jurisprudência quanto à sua aplicação.

A delimitação dos valores a restituir e a verificação de eventual compensação são providências próprias da fase de liquidação de sentença, conforme previsto na sentença recorrida, observando-se o art. 884 do Código Civil para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação judicial para reconhecimento de isenção de imposto de renda por idade avançada e restituição de valores indevidamente retidos prescinde de requerimento administrativo prévio.

A admissão, pela parte ré, da ocorrência de retenções indevidas afasta a necessidade de produção probatória sobre o fato.

A apuração de valores restituíveis e a compensação com quantias eventualmente reembolsadas devem ser realizadas na fase de liquidação de sentença.

A isenção prevista no art. 6º, XV, da Lei nº 7.713/88 aplica-se aos proventos de pensão recebidos por maiores de 65 anos, sendo indevida a incidência do imposto de renda sobre tais valores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, art. 165, I; CC, art. 884; CPC, art. 374, III; Lei nº 7.713/88, art. 6º, XV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.525.407, Tema 1.373, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 15.03.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.895.331/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.05.2021,
DJe
11.06.2021; STJ, REsp 1.951.855/SC, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, Primeira Turma, j. 08.11.2022,
DJe
24.11.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/02/2026 a 19/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de
AGRAVO INTERNO interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
E PROTEÇÃO SOCIAL
DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível anteriormente manejado, mantendo a sentença proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito Tributário ajuizada por
ILNA CERQUEIRA DE SOUZA
.

A decisão agravada (ID 31186360) reconheceu o direito da parte autora à restituição dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre proventos de pensão recebidos retroativamente, com determinação de apuração do quantum em liquidação de sentença e possibilidade de compensação com valores eventualmente restituídos em DIRPF. Determinou, ainda, a condenação do Estado e do IGEPREV ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 31298989), os Agravantes alegam: (i) ausência de comprovação dos descontos e necessidade de instrução probatória; (
ii
) legalidade das retenções, por força do princípio da legalidade e das normas aplicáveis ao IR; (
iii
) necessidade de delimitação de valores a serem restituídos, observando-se a prescrição quinquenal, eventuais compensações e a forma de pagamento pela Fazenda Pública. Ao final, pugnam pela reforma da decisão agravada, com a improcedência total da demanda.

A parte Agravada apresentou contrarrazões (ID 33165818), suscitando, preliminarmente, a inobservância ao princípio da dialeticidade, por reprodução de fundamentos já rechaçados, e no mérito, pela manifesta ilegalidade da retenção do IR sobre verbas isentas, a desnecessidade de requerimento administrativo prévio e a inversão do ônus da prova quanto à inexistência de restituição na DIRPF, destacando jurisprudência do STJ e STF sobre o tema.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Ressalta-se que o recurso da parte agravante, ainda que conciso, consegue atacar os fundamentos da decisão guerreada, de modo que, não assiste razão à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se: (i) à necessidade de comprovação da inexistência de compensação dos valores supostamente retidos na declaração anual de IR da recorrida; (
ii
) à legalidade das retenções efetuadas nos proventos recebidos; (
iii
) à forma e à fase processual para a eventual restituição.

Inicialmente, no que tange à alegada necessidade de requerimento administrativo prévio, é pacífico o entendimento do STF, no julgamento do RE 1.525.407 (Tema 1.373 de repercussão geral), de que
"o ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo"
. Tal entendimento resguarda a garantia constitucional do art. 5º, XXXV, da CF/1988, de acesso ao Poder Judiciário.

Sobre a suposta ausência de prova dos descontos, trata-se de argumento que se esvazia ante o reconhecimento expresso pela Fazenda Estadual da existência de tais retenções, conforme consta nas próprias razões de apelação e do presente agravo. Neste ponto, aplica-se o art. 374, III, do CPC, que consagra a dispensa de prova quanto a fatos admitidos como incontroversos.

Ademais, como bem destacado na decisão agravada, ainda que haja possibilidade de compensação dos valores via DIRPF, isso não exclui o direito material da parte à restituição judicial, nos moldes do art. 165, I, do CTN:
"O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, nos seguintes casos: I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido"
.

Ressalte-se que o direito à restituição aqui discutido decorre da aplicação do art. 6º, XV, da Lei nº 7.713/88, que prevê isenção de IR para proventos de aposentadoria
ou pensão recebidos por maiores de 65 anos. A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de judicialização dessa matéria, inclusive por meio de ação de repetição de indébito.
Vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ/CSLL. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. RECURSO ESPECIAL DAS CONTRIBUINTES CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia apresentada no recurso especial em análise é restrita à possibilidade de se assegurar, na via administrativa, o direito à restituição do indébito tributário reconhecido por decisão judicial em mandado de segurança.

2.
O direito de o contribuinte reaver os valores pagos indevidamente ou a maior, a título de tributos, encontra-se expressamente assegurado nos
arts
. 165 do CTN, 73 e 74 da Lei 9.430/1996 e 66, § 2º, da Lei 8.383/1991, podendo ocorrer de duas formas: pela restituição do valor recolhido, isto é, quando o contribuinte se dirige à autoridade administrativa e apresenta requerimento de ressarcimento do que foi pago indevidamente ou a maior, ou mediante compensação tributária, na qual o crédito reconhecido é utilizado para quitação de débitos vincendos de quaisquer tributos ou contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, após o trânsito em julgado da decisão judicial. Em ambas as hipóteses, não há qualquer restrição vinculada à forma de reconhecimento do crédito - administrativa ou decorrente de decisão judicial proferida na via mandamental, para a operacionalização da devolução do indébito.

3. Ressalta-se que a Súmula 269/
STFnão
tem aplicação ao caso concreto, no qual o contribuinte visa tão somente obter pronunciamento judicial para se declarar o direito de buscar a restituição na esfera administrativa, mediante requerimento à Administração Tributária. Ou seja, o provimento judicial buscado pela via mandamental não é
condenatório, mas apenas declaratório do direito de se garantir o ressarcimento do indébito tributário, cuja natureza jurídica é semelhante ao provimento declaratório da
compensabilidade
dos valores indevidamente pagos, que representa uma modalidade de restituição do indébito tributário. 4. Aliás, há muito esta Corte Superior já consolidou orientação de
que-
Súmula 213/STJ. 5. Registra-se, ainda, que a Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.114.404/MG, sob a sistemática do recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que a sentença declaratória do crédito tributário se consubstancia em título hábil ao ajuizamento de ação visando à restituição do valor devido. Referido entendimento foi reproduzido ainda no enunciado da Súmula 461 do próprio STJ O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. 6. Ademais, não há obrigatoriedade de submissão do crédito reconhecido pela via mandamental à ordem cronológica de precatórios, na forma imposta pelo art. 100 da Constituição Federal, já que esse dispositivo se refere ao provimento judicial de caráter condenatório, que reconhece um direito creditório, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que a sentença apenas declara o direito de repetição de indébito pela via administrativa, ainda que em espécie. 7. Registra-se, por fim, que, ao consignar que a restituição de indébito tributário reconhecido na via mandamental sujeita-se ao regime de precatório previsto no art. 100 da Carta Magna, a Corte Regional dissentiu da compreensão firmada por ambas as turmas integrantes da Primeira Seção do STJ, segundo a qual o mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à compensação ou restituição de tributos, sendo que, em ambos os casos, concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, restando, assim, inviável a via do precatório, sob pena de conferir indevidos efeitos retroativos ao (
AgInt
no REsp 1.895.331/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021,
DJe
11/06/2021). No mesmo sentido, citam-se os recentes julgados: REsp 1.864.092/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA.
DJe
09/04/2021;
AgInt
no
AREsp
1.945.394/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
14/03/2022;
AgInt
no REsp 1.944.999/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
14/02/2022).

8. Logo, incabível a restituição dos valores indevidamente recolhidos pela via do precatório, sob pena de conferir efeitos retroativos ao mandamus e de admitir o uso da via do mandado de segurança como ação de cobrança, o que é vedado, respectivamente, pela Súmula 271/STF Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação
a
período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial e pela Súmula 269/STF O mandado de segurança não é substitutivo de ação de 9. Todavia, é impositivo o reconhecimento do direito do contribuinte de pleitear administrativamente a compensação ou a restituição do indébito tributário decorrente do direito líquido e certo declarado por meio deste mandado de segurança. 10. Recurso especial das contribuintes a que se dá provimento. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO STJ (ERESP 1.517.492/PR). QUESTÃO ANÁLOGA ANALISADA PELO STF SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO FEDERATIVO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL.

1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado. 2. A
Primeira Seção do STJ, no julgamento dos
EREsp
1.517.492/PR, de relatoria da Ministra REGINA HELENA COSTA (
DJe
de 01/02/2018), firmou o entendimento de não ser possível a inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, por representar interferência da União na política fiscal adotada por Estados, configurando ofensa ao princípio federativo e à segurança jurídica.

3. Relativamente à entrada em vigor da LC 160/2017, a Primeira Seção, no julgamento do
AgInt
nos
EREsp
1.462.237/SC, decidiu que a superveniência de lei que determina a qualificação do incentivo fiscal estadual como subvenção de investimentos não tem aptidão para alterar a conclusão de que a tributação federal do crédito presumido de ICMS representa violação ao princípio federativo. Ademais, no julgamento dos
EREsp
1.517.492/PR, apoiou-se a Primeira Seção em pronunciamento do Pleno do Supremo Tribunal Federal, no regime da repercussão geral, de modo que não há obrigatoriedade de observância do art. 97 da CF/1988. Nesse sentido:
AgInt
nos
EREsp
1.462.237/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
DJe
21/03/2019.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial da FAZENDA NACIONAL. (REsp n. 1.951.855/SC, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 8/11/2022,
DJe
de 24/11/2022.)
(grifo nosso)

Quanto à discussão sobre a necessidade de delimitação dos valores e eventual compensação, tal providência é própria da fase de liquidação de sentença
.
A sentença recorrida previu expressamente que, na liquidação, deverá ser apurada a existência de valores já restituídos em sede administrativa para que se evite o enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

A pretensão de reverter a decisão monocrática esbarra, portanto, no entendimento pacificado da jurisprudência dos tribunais superiores e na própria confissão dos fatos essenciais que embasam o direito da agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se
incólume
a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível
, pelos seus
próprios fundamentos
.

É o voto.

Belém,
09
de
fevereiro
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 19/02/2026